Tribunal: TJSP
Processo: 2146600-19.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTURMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – Pretensão de fornecimento do medicamento Nintedanibe (OFEV) para tratamento de fibrose pulmonar – Todos os entes federados têm competência comum no tocante à prestação de assistência na área da saúde (CF, art. 23, II), como corolário do princípio da dignidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTURMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – Pretensão de fornecimento do medicamento Nintedanibe (OFEV) para tratamento de fibrose pulmonar – Todos os entes federados têm competência comum no tocante à prestação de assistência na área da saúde (CF, art. 23, II), como corolário do princípio da dignidade humana, frente a interesses econômicos – Súmula no 37 do TJSP – Competência da justiça estadual – Observância da decisão proferida pelo C. STJ no IAC no 14 e pelo E. STF no Tema de Repercussão Geral no 1.234 – Primazia do direito à saúde (CF, arts. 6o, 196, 197, 198, II; CE, art. 219, par. ún, alíneas 2 e 4 e Lei no 8.080/1990, art. 6o, I, 'd') – Presença dos requisitos exigidos no V. Acórdão do C. STJ proferido no RE 1.657.156/RJ, sob o regime dos recursos repetitivos (Tema no 106), no que tange ao fornecimento de medicamento não incorporado em atos normativos do SUS – Preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória, nos termos do art. 300 do CPC – Precedentes desta C. Câmara – Decisão reformada – Recurso provido.